Tribunal: TJPA
Processo: 0045935-52.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045935-52.2012.8.14.0301

APELANTE: MONICA ALCANTARA MARTINS DINIZ

APELADO: BANCO BFB LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REJEITADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. CONTRATO FIRMADO ANTES 25.02.2011. POSSIBILIDADE DE INCUSÃO DA TARIFA DE INSERÇÃO DO GRAVAME. tema 972, stj. REGULARIDADE DA INCIDÊNCIA DE IOF. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATRO. TEMA 621, STJ. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DAS TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA DESSA PERIODIZAÇÃO. SÚMULA 539, STJ. TEMA 246 E 247 DA CORTE DA CIDADANIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MONICA ALCANTARA MARTINS DINIZ em face da sentença proferida pela 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito (proc. Nº 0045935-52.2012.8.14.0301), ajuizada contra BANCO BFB LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, com apoio na argumentação apresentada e com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos da autora, por não vislumbrar abusividade no contrato e por não reconhecer a existência de ato ilícito ensejador de dano moral.

Condeno a requerente ao pagamento de custas processuais e em honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

No entanto, por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça, determino a suspensão da exigibilidade dos créditos até que se comprove a insubsistência da condição de hipossuficiência financeira que autoriza o benefício.

Ultrapassados 5 (cinco) anos sem que tenha se verificado que a sucumbente possui suficiência de recursos para assumir os ônus sucumbenciais, devem as referidas condenações serem extintas (art. 98, §3º do CPC).

Com trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os presentes autos, mediante as cautelas legais.

P.R.I.C.”

Inconformada, a autora interpôs o presente arguindo, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não realização de perícia. No mérito, defendeu a abusividade na capitalização mensal de juros e cobrança de tarifa de cadastro, avaliação do bem, inserção do gravame, IOF e comissão de permanência cumulada com demais encargos moratórios.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Aduz o apelante ser necessária a realização de perícia contábil porque pretendia demonstrar a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade e irregularidade de tarifas bancárias.

Sem razão.

No caso em questão, nota-se que a pretensão autoral se limitou à declaração de abusividade na capitalização mensal de juros (se prevista ou não no contrato de financiamento), limitação dos juros remuneratórios à época da contratação, bem como ilegalidade de tarifas bancárias.

Assim, para o deslinde da demanda bastaria a apresentação do contrato, o que ocorreu, sendo dispensável, portanto, a perícia contábil.

Com essas razões, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

3.1.

Tarifa de inserção do gravame.

Não obstante o recorrente sustente a ilegalidade da cobrança dessa tarifa, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado (TEMA 972) fixou a seguinte tese:

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Ora, no caso em questão, o contrato foi firmado em 2009, ou seja, anterior à data estipulada pela Corte da Cidadania (25/02/2011), portanto, deve ser considerada validade, não havendo o que modificar na sentença quanto a essa questão.

3.2.

IOF.

Melhor sorte não assiste o recorrente quanto ao argumento de ilegalidade da incidência de IOF, haja vista que tal matéria foi submetida a julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo, tendo fixado a seguinte tese (TEMA 621):

Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Assim, tendo sido expressamente previsto no contrato entabulado entre as partes o pagamento desse imposto, inexiste a apontada irregularidade.

3.3.

Comissão de Permanência.

Sem razão o apelante em relação à alegada ilicitude da cobrança de comissão de permanência.

Isto porque, segundo posicionamento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de comissão de permanência é admissível quando do inadimplemento contratual, calculada pela taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, desde que limitada à taxa dos juros remuneratórios convencionada (Súmula 294 do STJ) e não cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual (Súmula 472 do STJ).

No contrato celebrado entre as partes, não consta no item 26 (ID 9648596 - Pág. 6) cumulação da comissão de permanência com outro encargo moratório, visto que ela sequer foi mencionada nessa cláusula, não havendo o que ser revisto nesse ponto.

3.4.

Tarifa de cadastro e Avaliação do bem.

Aduz o recorrente ilegalidade dessas tarifas, contudo, analisando o contrato objeto da lide (ID 9648596 - Pág. 4), verifica-se que tais encargos sequer chegaram a ser cobrados, razão pela qual não há que se falar em abusividade.

3.5.

Da capitalização mensal de juros.

Neste ponto, o recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539
[1]
, STJ, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo
[2]
da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Arrendamento Mercantil foi celebrado no ano de 2009, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (23,72%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,76% x 12 = 21,12%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Empréstimo Pessoal foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Na forma do §11 do art. 85, CPC, majoro os honorários arbitrado na origem para 12% sobre o valor da causa, contudo, sua exigibilidade fica suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
S
ú
mula 539, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior
à
anual em contratos celebrados com institui
çõ
es integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

[2]
TEMA 246 E 247, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados ap
ó
s 31.3.2000, data da publica
çã
o da Medida Provis
ó
ria n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". "A capitaliza
çã
o dos juros em periodicidade inferior
à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previs
ã
o no contrato banc
á
rio de taxa de juros anual superior ao duod
é
cuplo da mensal
é
suficiente para permitir a cobran
ç
a da taxa efetiva anual contratada".

Belém, 21/05/2024